Tribunal: TJMT
Processo: 0004608-38.2017.8.11.0010
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004608-38.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESPOLIO DE GILMAR MARCIANO DA SILVA (APELADO), ANDREIA PINHEIRO - CPF: 719.239.931-00 (ADVOGADO), ROBIE BITENCOURT IANHES - CPF: 384.764.011-91 (ADVOGADO), SANDRA MOISES DA SILVA - CPF: 001.751.731-17 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DETRAN - MATO GROSSO (APELANTE), SANDRA MOISES DA SILVA - CPF: 001.751.731-17 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - FURTO DE MOTOCICLETA APREENDIDA NO PÁTIO DO DETRAN – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA - DANOS
MATERIAIS FIXADOS COM BASE NA TABELA FIPE – SEM REPAROS - DANO MORAL - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES APLICADOS NA CONDENAÇÃO – TEMA 810/STF - RECURSO DO DETRAN CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

1.

Ressai a responsabilidade do ente ante a negligência no que tange ao dever de guarda e vigilância do bem sob custódia.

2.

Dano material fixado com base na Tabela FIPE.

3.

Ausente a demonstração de situação capaz de ultrapassar a esfera patrimonial. Danos materiais suficientes para restabelecer o
status quo ante
.

4.

Readequação dos índices aplicados na condenação, em observância aos termos do decidido no RE nº 870947/SE, pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (tema 810).

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo prejudicado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT
contra sentença de procedência, cujo dispositivo, em síntese, condenou ao pagamento de danos materiais (R$ 12.950,00) e morais (R$ 5.000,00).

Em linhas gerais, sustenta que não há dever de indenizar, visto que o apelado concorreu com culpa, em não garantir o estado legal de seu veículo.

Pugna pela reforma integral da sentença. Subsidiariamente, a exclusão da condenação em danos morais ou, ainda, a redução, bem ainda alteração da incidência de juros.

A parte apelada interpôs recurso adesivo e requer a majoração do
quantum
indenizatório a título de danos morais para a quantia de cinquenta salários mínimos.

Contrarrazões da parte autora pela manutenção da condenação e pelo acolhimento do recurso adesivo.

Intimado para apresentar contrarrazões, o DETRAN deixou o prazo transcorrer
in albis
– id. 10570475.

Dispensável a intimação da d. Procuradoria-Geral do Estado, em razão de o caso não se enquadrar nas hipóteses do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022